Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-83.2024.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1000960-83.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 233.873.781-49 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA - CPF: 233.873.781-49 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, condenou à devolução simples dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a responsabilidade pela cobrança indevida de valores sem contrato válido, a legitimidade do dano moral in re ipsa e a forma de restituição do indébito em face de descontos anteriores à modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC, pela ausência de prova de contratação válida ou autorização do consumidor para os descontos questionados.

4. Ausente prova de má-fé dos réus, a restituição dos valores descontados antes de 30/03/2021 deve ocorrer na forma simples, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. O desconto indevido em conta bancária caracteriza violação ao mínimo existencial e enseja o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano suportado, especialmente considerando as condições pessoais da vítima (idoso e aposentado).

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em conta bancária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A restituição dos valores deve observar a boa-fé objetiva e, para descontos realizados antes de 30/03/2021, aplica-se a devolução simples se ausente comprovação de má-fé. 3. A prática de descontos não autorizados configura dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação ordinária de cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A., julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: declarar inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; condenar os requeridos a restituírem à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados, qual seja, R$ 1.208,20 (um mil e duzentos e oito reais e vinte centavos); condenar os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E; declarando extinta a Ação com Resolução de Mérito, com base no artigo 487, I, do CPC; por fim, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

O primeiro apelante em suas razões (id. 264354776), aduz que: não efetuou nenhum desconto na conta bancária do Requerido sem que houvesse a sua autorização, considerando que nessa dinâmica contratual, o ora Recorrente se configura como mero intermediador do pagamento, em que, a partir das solicitações dos serviços pelo Recorrido, a empresa contratada fornece a documentação pertinente que autoriza o pagamento; o banco recorrente se sujeita aos normativos editados pelo Banco Central do Brasil, razão pela qual todos os contratos celebrados obedecem necessariamente aos padrões normativos que regem o Sistema Financeiro Nacional. Assim, não há que se questionar os procedimentos bancários adotados no caso em debate.

Acrescenta que: nem remotamente há que se cogitar em fraude, tendo que em vista que o próprio Requerido autorizou o referido desconto, a partir da firmação da proposta de adesão, apondo ciência aos descontos que futuramente adviriam, tendo, portanto, que arcar com as despesas de suas obrigações, sendo o Banco Recorrente mero intermediador para que se efetue os descontos; a cobrança dos valores referente aos descontos sob a nomenclatura pagto cobrança SEBRASEG, foi o mero exercício regular do direito do recorrido, o que se faz requerer, nesta oportunidade, a reforma integral do julgado.

Afirma que: que o reconhecimento da nulidade do contrato não enseja a condenação de danos morais, conclui-se que não ocorreu a má-fé do Banco Recorrente, tendo em vista restar demonstrado que foi mero intermediador da operação, sendo aplicável neste caso a Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal.

Prequestiona o art. 5º, V e X, da CF/88.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e também em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes. Caso ou, na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Contrarrazões. (id. 264354782)

O segundo apelante (id. 264354781) aduz que: Deve o Magistrado fixar o quantum indenizatório da condenação por dano moral de forma satisfatória e exemplar, considerando a gravidade e dos danos causados a parte apelante, de forma a desestimular as grandes empresas/conglomerados a agirem de forma negligente e para que busquem melhor diligência em suas operações, evitando práticas abusivas; a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência; a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência.

Requer o provimento do presente recurso para ser reformada a R. Sentença, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a incidência de juros, a partir do evento danoso, ou então outro valor que se entenda razoável; condenação, a devolução em dobro, dos valores descontados indevidamente e, por fim, requer a condenação da Apelada nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa, ou no valor estabelecido no item 2.1 da referida tabela da OAB/MT, no valor mínimo de R$ 9.883,24 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos), prevalecendo o valor que for maior, conforme disposição do Art. 85, § 8º-A., do CPC.

Petição do banco. (id. 264354784)

Proposta de acordo rejeitada. (id. 264354788)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da ação ordinária de cobrança indevida cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada em face de SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA e BANCO BRADESCO S.A., julgou procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: declarar inexistente o débito da parte autora para com a requerida, no que concerne à dívida, objeto da presente lide; condenar os requeridos a restituírem à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados, qual seja, R$ 1.208,20 (um mil e duzentos e oito reais e vinte centavos); condenar os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a requerente, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.

Inconformados, os apelantes pleiteiam a reforma da sentença, sob a alegação de inexistência de falha na prestação dos serviços, ausência de ato ilícito, inexistência de danos materiais e morais, além de requerer a improcedência dos pedidos iniciais; a parte autora pugna a majoração dos danos e devolução do valor em dobro.

Passo análise conjuntamente dos recursos.

Pois bem.

A controvérsia versa sobre descontos realizados sem autorização do consumidor em sua conta bancária, no âmbito de uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano suportado pelo consumidor.

No caso dos autos, restou incontroverso que os descontos foram realizados sem a devida autorização do autor, fato comprovado pelos extratos bancários acostados aos autos e pela ausência de prova de contratação válida e eficaz pelos réus.

Assim, configurada a falha na prestação de serviços, resta caracterizada a responsabilidade dos réus, que devem responder solidariamente pelos danos causados, conforme previsão do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Ainda, no tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, é de conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre os requisitos para que a repetição se dê na forma dobrada, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que a Corte Especial do STJ, na apreciação do EAREsp 676.608/RS, fixou tese no seguinte sentido:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ)”.

Ocorre que a Corte Superior modulou os efeitos em relação à primeira tese, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Nesse cenário, em relação aos pagamentos indevidos anteriores a 30/03/2021, é necessário o exame do elemento volitivo do fornecedor.

Em relação às cobranças anteriores a 30/03/2021. Em relação a estas, como em momento algum foi comprovada a má-fé da instituição financeira ré, a repetição deve se dar na forma simples.

Registro que a ausência de comprovação da existência/regularidade do contrato não é circunstância que, por si só, demonstre a má-fé do fornecedor.

Assim, no caso concreto, a restituição dos valores indevidamente cobrados antes de 30/03/2021 deve se dar na forma simples; o que não ocorre nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 2. Sendo evidenciado o fato de que a parte autora teve descontado mensalmente de seu benefício previdenciário montante relativo a contratação de seguro de forma indevida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Devolução em dobro dos valores: no EAREsp 676.608/RS, o STJ firmou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Contudo, a Corte Superior efetuou a modulação de efeitos, para que o entendimento então fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021, situação que afasta sua aplicabilidade no caso concreto, considerando que os descontos impugnados ocorreram anteriormente. [...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO”. (Apelação Cível, Nº 50364754120198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021)

Nesse passo, a sentença merece ser mantida, para que a repetição seja aplicada de forma simples.

Por fim, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido de valores da conta bancária, sem autorização do titular, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo.

No caso dos autos, além da constrição financeira, o autor, pessoa idosa e aposentada, teve comprometido seu mínimo existencial, o que agrava ainda mais o abalo moral sofrido.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico, notadamente com os princípios da proteção ao consumidor e da reparação integral do dano.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025